Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TESE DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS AFASTADAS. DOSIMETRIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei Maria da Penha, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2 – Também se mostra inviável falar em absolvição por atipicidade da conduta quando a vítima afirma que ficou intimidada com a ameaça proferida e quando há provas que o Apelante não agiu em legítima defesa.
3. Ausentes os pressupostos objetivos e subjetivos da continuidade delitiva, inviável aplicar o instituto previsto no artigo 71, do Código Penal, devendo ser mantido o concurso material.
4. Recurso conhecido e desprovido.